Tribunal: TJSP
Processo: 2081467-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Atibaia. Verba honorária. Valor. Correção monetária. Termo inicial. Majoração feita no Superior Tribunal de Justiça. – 1. Honorários advocatícios. Correção monetária. Termo inicial. Nos termos da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, sobre os honorários advocatícios incide correção monetária a partir da data do arbitramento da verba. O

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Atibaia. Verba honorária. Valor. Correção monetária. Termo inicial. Majoração feita no Superior Tribunal de Justiça. – 1. Honorários advocatícios. Correção monetária. Termo inicial. Nos termos da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, sobre os honorários advocatícios incide correção monetária a partir da data do arbitramento da verba. O arbitramento da verba foi feito na sentença, mantida pelas instâncias superiores. A majoração feita pelo STJ, nos termos do art. 85, § 11o do CPC não altera o termo inicial de incidência da correção monetária. – Agravo desprovido.